Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MEDICAMENTO HYCAMTIN (TOPOTECANO). ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MITIGAÇÃO DA ENUMERAÇÃO TAXATIVA. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ EM SUBSTITUIÇÃO AO PRESCRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em que pese a definição de que o rol de procedimentos da ANS cuida de enumeração taxativa, a corte mitigou o entendimento para concluir que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento quando existir outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para a cura do paciente e já incorporado ao rol.
2. Em suas razões, a agravante discorreu longamente acerca da natureza do rol de procedimentos e de que a prescrição do medicamente teria se dado off label, uma vez que não haveria cobertura para a moléstia que acomete a agravada. Contudo, não declinou a existência de qualquer outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para sua cura e que possa substituir aquele prescrito pelo médico assistente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.